Tribunal: TJSP
Processo: 2181222-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2017 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2017 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181222-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAELUM EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
2
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000.
Agravante: Caelum Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
VOTO No 12586.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2017 -
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva
Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador -
Transferência da propriedade no Cartório de Registro de
Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Decisão mantida
- Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAELUM EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão copiada a fls. 98/99 que, nos autos da execução fiscal
ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de
ilegitimidade passiva, uma vez que não houve registro no Cartório
Imobiliário.
Sustenta a agravante sua ilegitimidade passiva, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
3
vista que vendeu o imóvel tributado em 28/9/2011 e, muito embora não
tenha registrado o compromisso de compra e venda, não pode ser
responsabilizada pelo IPTU. Requer a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso (fls. 1/14).
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
104/105). Em contraminuta, pugna a municipalidade pelo não
provimento o recurso (fls. 108/113).
É O RELATÓRIO.
A decisão não comporta reforma.
Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em
outubro de 2018, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2017
(fls. 17/18).
A executada opôs exceção de pré-executividade,
arguindo sua ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel objeto da
exação, em momento anterior ao fato gerador (fls. 27/37). Após a
impugnação, sobreveio a decisão agravada copiada a fls. 98/99, que
rejeitou o incidente, com fundamento na legitimidade da excipiente, para
figurar no polo passivo, nos termos do artigo 34 do CTN, diante da
ausência da transferência da propriedade no Cartório de Registro de
Imóveis.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a
condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio
útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são
responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à
municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
4
Nesse sentido, decidiu o C. STJ no REsp.
no 1.111.202/SP, julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo
quaisquer controvérsias a respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (Rel. Min. Mauro Campbell

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
5
Marques, 1o Seção, j. 10/6/2009).
No caso dos autos, como mencionado, a execução fiscal
objetiva a cobrança de crédito relativo ao IPTU do exercício de 2017.
Ocorre que, apesar do imóvel sub judice ter sido alienado
para Bruno Giannetti, Carla Giannetti e André Giannetti, mediante
instrumento particular de promessa de venda e compra, em 31/8/2011
(fls. 63/85) e termo de posse datado de 28/9/2011 (fls. 56/57), a
transferência da propriedade no competente Cartório de Imóveis não foi
demonstrada, enquanto somente o respectivo registro tem o condão de
transferir o direito de propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o,
do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares, por si só, não é
apto à transferência do direito real que foi objeto da tributação aqui
debatida, concluindo-se que ele não vincula a administração pública aos
seus termos.
Assim, a permanência da vendedora no polo passivo da
execução fiscal é de rigor, conforme jurisprudência já pacificada pelo C.
STJ.
Nesse sentido, são as decisões proferidas por esta E. 15a
Câmara de Direito Público, em julgados cujas ementas foram assim
lavradas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercício de 2017 - Município de Jandira - Exceção
de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad
causam' consistente em contrato de compromisso de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
6
e venda - Não acolhimento da exceção de pré-executividade
ante a possibilidade de a entidade tributante cobrar o
promitente-vendedor e o promitente-comprador - Cabimento
- Incidência dos artigos 34 e 121, I, ambos do CTN e do
enunciado de Súmula no 399 do E. STJ - Precedente
vinculante do E. STJ (Tema 122) dispondo que tanto o
promitente comprador do bem imóvel quanto o seu
proprietário/promitente
vendedor
são
contribuintes
responsáveis pelo cumprimento da obrigação tributária
consistente no pagamento do IPTU - Decisão mantida -
Recurso
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2095253-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j.
28/5/2019).
“LEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Município de Sertãozinho Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade Alegada ilegitimidade ad causam da
agravante, em virtude de alienação do bem tributado

Inocorrência
Contrato Particular de Compromisso de
Venda e Compra que não se equipara a título translativo
Legislação municipal que pode estabelecer a legitimidade
tributária passiva do proprietário e do possuidor

Inteligência da Súmula no 399 do STJ
Legitimidade que
deve ser reconhecida à agravante Art. 34 do CTN. Recurso
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2015182-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j.
26/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181222-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12586
7
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da
decisão agravada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator